Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. DEZ DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI No 9.099/95. ART. 4o, § 4o DA LEI No 11.419/06. DECÊNDIO NÃO OBSERVADO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 6.180,74 (seis mil, cento e oitenta reais e setenta e quatro centavos).

2. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95.

3. Na hipótese, a análise dos atos de comunicação do feito de origem revela que a sentença foi publicada no DJE em 29/06/2023 (ID. 50369828), e o Distrito Federal registrou ciência em 05/07/2023, findando-se o prazo em 19/07/2023.

4. Como o recurso foi interposto em 26/07/2023 (ID. 50369831), após o transcurso do prazo legal, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe.

5. Recurso não conhecido.

6. Sem custas, ante a isenção legal. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).

7. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.